Tribunal: TJDFT
Processo: 0703489-65.2024.8.07.0010
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Ementa: Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Compra e venda de imóvel. Alegação de oferta/propaganda de vaga privativa de garagem. Ausência de prova de oferta vinculante ou de individualização da vaga no contrato. Danos moral e material não configurados. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em sede de indenização por danos materiais e compensação por morais fundada em oferta/publicidade enganosa acerca da existência de vaga privativa de garagem em unidade imobiliária.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve propaganda enganosa ou falha no dever de informação apta a demonstrar que a vaga privativa de garagem integrou o objeto contratado; e (ii) estabelecer se a alegada frustração da expectativa de uso de vaga individualizada autoriza indenização por danos materiais e morais.
III. Razões de decidir
3. A caracterização de vaga privativa de garagem como elemento integrante do negócio jurídico exige demonstração objetiva no instrumento contratual ou em oferta vinculante devidamente comprovada.
4. A indicação contratual genérica de “unidade vagas: 1” não basta para comprovar promessa de vaga de garagem privativa, quando desacompanhada de individualização do espaço, de descrição específica do direito de uso ou de outros elementos objetivos que a incorporem ao conteúdo negocial.
5. A inexistência de reflexo objetivo na metragem ou na descrição do bem corrobora a conclusão de que a vaga não integrou o objeto da contratação.
6. A configuração de propaganda enganosa depende de prova suficiente de que a oferta publicitária foi efetivamente veiculada pelo fornecedor, ou por ele utilizada, e de que continha informação apta a integrar o contrato. Sem comprovação da autoria da publicidade ou da promessa de vaga privativa, não se reconhece a prática ilícita.
7. A mera expectativa subjetiva do adquirente, fundada em interpretação não confirmada pelos documentos contratuais e pelos demais elementos probatórios, não é suficiente para imputar falha ao fornecedor. A responsabilização civil exige demonstração de conduta objetiva incompatível com o dever de informação e com a oferta efetivamente comprovada.
IV. Dispositivo
8. Apelo não provido.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 30.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0704714-27.2023.8.07.002, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 30/7/2024.